Tribunal: TJBA
Processo: 0530676-60.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530676-60.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON SANTOS FREITAS e outros

Advogado(s)
:
LAYANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA registrado(a) civilmente como LAYANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA, ROSANE FERNANDA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSANE FERNANDA DOS SANTOS, VANESSA MENDES DE OLIVEIRA ARCANJO

APELADO: TRATOCAR VEICULOS E MAQUINAS S A

Advogado(s)
:
THIAGO ALEM ROCHA, GETULIO BEZERRA DE ARAUJO NETO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CORRIGIDO ERRO MATERIAL. NÃO ENTREGA DE ‘BOX’ COMERCIAL. DANO MORAL NO VALOR DE R$ 20.000,00. CIRCUNSTÂNCIAS PONDERADAS. VALOR PROPORCIONAL DO DANO. ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS MODIFICATIVO.

I- A sociedade empresária embargante pretende seja reconhecido erro material e, com fulcro no princípio da proporcionalidade, empreste efeito modificativo ao recurso, para que seja minorado o valor dos danos morais, fixados no acórdão embargado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II- Corrige-se o
erro material constatado no acórdão embargado, para que nele
passe a constar, como
apelante, a sociedade empresária embargada, TRATOCAR VEÍCULOS E MÁQUINAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e não o Município de Catolândia.

III- No caso concreto foi ponderado os elementos fáticos da causa, fixando o dano moral proporcionalmente aos prejuízos extrapatrimoniais causados, considerando que
por 03 (três) anos
os embargantes não puderam exercer suas atividades empresariais por culpa da embargada que,
sem justificativa plausível
, deixou de entregar o imóvel locado para exploração comercial. Omiss
ão inexistente.

IV- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
RECURSO DE

EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, interposto por
TRATOCAR VEÍCULOS E MÁQUINAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
figurando como embargado
WASHINGTON SANTOS FREITAS e HUDSON BARROS CERQUEIRA.

Acordam o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

ACOLHER PARCIALMENTE
estes embargos de declaração, para,
apenas,
corrigir erro material, passando a constar como
apelante
no acórdão embargado
, a sociedade empresária, ora embargada, TRATOCAR VEÍCULOS E MÁQUINAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e não o Município de Catolândia
,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA